Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-30.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA IMPUGNADA. VALOR ESTORNADO. CONCESSÃO DE CRÉDITO NA FATURA. AUSÊNCIA DE DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da quantia de R$ 1.529,93, lançada indevidamente na fatura do cartão de crédito, e dos respectivos encargos, no valor de R$ 126,91.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas.
3. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não é o caso.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
5. Nas razões recursais, o autor requer que seja determinado ao requerido a emissão de novas faturas referentes aos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024, com a exclusão das compras e encargos contestados, sob o argumento de que a concessão de crédito para as faturas subsequentes não solucionará a cobrança indevida, uma vez que o cartão foi cancelado.
6. O pedido não merece amparo. O reembolso foi efetuado por meio da concessão de crédito descontado do montante total. Na fatura com vencimento em 01/2024 consta o lançamento do crédito no valor de R$ 126,91, referente aos encargos (ID 64469419 - Pág. 2). O estorno do valor das compras impugnadas foi realizado na fatura com vencimento em 02/2024 (IDs 64469420 - Pág. 1). Desse modo, não se avista qualquer irregularidade na restituição das quantias ao autor.
7. O recorrente mostra insatisfação quanto à cobrança de juros sobre as compras por ele reconhecidas sob o argumento de que não efetuou o pagamento das faturas “por não ser possível decotar aquilo que realmente lhe tocava daquilo que fora gasto de forma fraudulenta”. Conforme consignado na sentença, é lícita a cobrança a esse título:

Quanto aos encargos moratórios, a parte requerida comprovou que efetuou o lançamento do crédito de encargos no valor de R$ 126,91 (ID 191825333), valor esse que se mostra compatível com os débitos inexigíveis. O autor afirmou que deixou de efetuar o pagamento da fatura dos meses de Dezembro e Janeiro. Todavia, havia débitos realizados pelo autor além das compras que não reconheceu. Caberia ao requerente ter efetuado o pagamento dos valores devidos a fim de evitar a incidência de encargos. Como não o fez, é legítima a cobrança dos encargos cobrados pela parte ré em relação aos valores efetivamente gastos pelo autor.

8. Não há, assim, fundamento legal a ensejar o acolhimento dos pedidos recursais, não havendo qualquer espécie de prejuízo ao recorrente, que foi integralmente ressarcido pelos danos narrados em sua manifestação inicial.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (Código de Processo Civil, art.98, § 3o).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.